Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
III - Embargos rejeitados.